Tribunal: STF
Processo: ARE 1305739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 1-2):
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CLASSE. NÍVEL. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1) O art. 41 da Lei Municipal nº 2.531/2010 estabelece, em suma, que na passagem de classe, o servidor terá direito a um adicional de 10% no vencimento básico que estiver vencido, que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais. Já o art. 42 confere um acréscimo de 50% ao vencimento do servidor quando da passagem de Nível 2 ao Nível 3.
    2) Lembro, no ponto, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. (art. 40 da Lei 8.112/90).
    3) Da leitura do presente conceito, em conjunto com as disposições da Lei Municipal acima referida, imperioso concluir que o vencimento a ser observado para fins de cálculo das vantagens é aquele decorrente das incorporações das passagens de classe e de passagem de nível.
    4) E, nesse particular, a detida análise dos cálculos trazidos pela parte autora (fls. 198-199), bem como dos comprovantes de pagamento acostados à inicial (fl. 158-170), verifico que não foram observadas as disposições legais.
    5) A diferença reside, em especial, nos adicionais de merecimento, adicional por tempo de serviço e no tocante aos triênios. Veja-se que nos referidos adicionais a municipalidade utiliza, para fins de cálculo, o valor do padrão de referência fixado anualmente por dispositivo de lei municipal. Assim, deixou de observar as incorporações decorrentes das passagens de classe e de nível.
    6) Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. 
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 9):
    “A progressão de classe é uma VANTAGEM decorrente do merecimento do servidor na carreira, bem como o nível é decorrente da sua habilitação, assim, os acréscimos decorrentes deles integram o conceito de VENCIMENTOS, e então, não servem de base de cálculo para as demais vantagens. Se adotado o entendimento de que a classe e/ou nível (que são vantagens) alteram o vencimento básico do cargo, estar-se-ia esvaziando por completo os conceitos de vencimentos e remuneração definidos no art. 50 e 51 do Regime Jurídico Geral dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 2.791/14), bem como infringindo diretamente o inciso XIV do art. 37 da CF.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 14, p. 5-9):
    “Busca a parte autora, em suma, a revisão do benefício de aposentadoria, sustentando que o requerido realizou cálculo de seu benefício de forma equivocada, uma vez que os valores decorrentes da passagem de classe e nível devem ser observados para fins de cálculo dos adicionais, situação não observada pela municipalidade. 
    (…)
      No mérito, a detida análise dos autos autoriza concluir pela procedência dos pedidos, pelas razões que passo a expor. 
    Inicialmente cumpre ressaltar que o art. 41 da Lei Municipal nº 2.531/2010 estabelece, em suma, que na passagem de classe, o servidor terá direito a um adicional de 10% no vencimento básico que estiver vencido, que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais. 
    Já o art. 42 confere um acréscimo de 50% ao vencimento do servidor quando da passagem de Nível 2 ao Nível 3. 
    Lembro, no ponto, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. (art. 40 da Lei 8.112/90). 
    (…)
    Portanto, da leitura do presente conceito, em conjunto com as disposições da Lei Municipal acima referida, imperioso concluir que o vencimento a ser observado para fins de cálculo das vantagens é aquele decorrente das incorporações das passagens de classe e de passagem de nível. 
    E, nesse particular, a detida análise dos cálculos trazidos pela parte autora (fls. 198-199), bem como dos comprovantes de pagamento acostados à inicial (fl. 158-170), verifico que não foram observadas as disposições legais. 
    A diferença reside, em especial, nos adicionais de merecimento, adicional por tempo de serviço e no tocante aos triênios. Veja-se que nos referidos adicionais a municipalidade utiliza, para fins de cálculo, o valor do padrão de referência fixado anualmente por dispositivo de lei municipal. Assim, deixou de observar as incorporações decorrentes das passagens de classe e de nível. 
    Compulsando os autos, noto que houve elevação de classe à profissional, ora autora, chegando a classe “E” e de nível, chegando ao Nível 3, nos quais são devidos os acréscimos de 30% e 50%, respectivamente, ao padrão referencial, pois implementadas as condições necessárias. 
    (…)
    Desse modo, não há que se falar em “efeito cascata”, pelo qual o requerido alega ser indevida a fixação de vantagem sobre vantagem, uma vez que mostra-se evidente a necessidade de incorporação da progressão de classe e de nível o vencimento básico, cujo valor servirá de base para aferição dos demais proventos.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 2.531/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunla Pleno, DJe 17.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 412/2009, LEIS 5.504/1994 E 11.644/2013 E DECRETO 949/2009 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.172.878-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente